Tribunal: TJDFT
Processo: 0747343-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0747343-76.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MIRANDA LIMA E LOBO ADVOGADOS - SOCIEDADE DE ADVOGADOS AGRAVADO: CARLOS AUGUSTO MONTANDON BORGES D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por MIRANDA LIMA E LOBO ADVOGADOS contra a decisão proferida nos autos do cumprimento provisório de sentença no 0725791-52.2023.8.07.0001, mantida após embargos de declaração rejeitados, que indeferiu os pedidos formulados, bem como recebeu o imóvel ofertado pelo devedor como garantia, suspendendo a execução (Id 171102728 e 174276063 – origem). Expõe que após a oferta de imóvel em garantia localizado em São Paulo, apresentou petição rejeitando a garantia, uma vez que há valores líquidos disponíveis e fonte de renda mensal, além de impugnar o valor atribuído ao bem. Suscita vício de fundamentação, uma vez que o Juízo de origem limitou-se a indeferir seus pedidos de forma genérica e inclusive sem apreciação quanto ao afastamento de incidência de juros e de correção monetária após a prestação da garantia. Argumenta que o recebimento do imóvel como garantia, além de ferir a ordem preferencial, é menos eficaz e mais onerosa, uma vez que localizado em outro Estado, demandando expedição de carta precatória para avaliação do bem, posterior inclusão em hasta pública e ausência de certeza quanto à alienação no valor integral da avaliação. Consigna que o art. 835 do CPC estabelece a preferência da penhora em dinheiro, não estando o credor obrigado a aceitar o bem indicado, uma vez que há provas de que o executado possui liquidez, ante a declaração em IRPF de recebimento de substanciais valores líquidos no exterior, de aplicações financeiras em fundos de investimento, e de recebimento de empresas das quais é sócio, possuindo vultoso patrimônio. Assevera que o executado está ocultando seu patrimônio diante das pesquisas de bens frustradas via sistemas judiciais, de modo a ensejar a pretendida desconstituição da penhora sobre o imóvel penhorado, com determinação de penhora integral dos valores existentes em contas bancárias no exterior ou penhora dos valores oriundos das sociedades das quais é sócio. Aduz que mesmo após a efetivação da penhora de bens imóveis ou valores para garantia do juízo, devem incidir juros de correção monetária, uma vez que não ocorreu efetivamente o pagamento, com quitação da dívida, além de destacar inexistir bis in idem em relação ao pagamento cumulativo dos juros remuneratórios pelo banco e moratórios a cargo do devedor, por possuírem natureza e finalidade diversas. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo, a fim de que seja observada a ordem legal de penhora, mediante desconstituição da constrição sobre o imóvel ofertado, com consequente expedição de ofício ao Banco Central para penhora de valores nas contas do executado no exterior ou para determinar a penhora dos valores a receber das sociedades empresárias das quais é sócio (dividendos), além de suspender os prazos de avaliação e prestação de caução. No mérito, requer seja tornada sem efeito a decisão ora recorrida, por vício de fundamentação, ou para determinar a desconstituição da penhora sobre o imóvel ofertado; a expedição de ofício ao Banco Central para penhora dos valores nas contas do agravado no exterior; a penhora dos valores a receber das sociedades empresárias das quais é sócio (dividendos); bem como para declarar que a prestação de garantia não configura adimplemento da obrigação, de modo a continuar a incidir juros e correção monetária. Preparo recolhido (Id 53108637/53108638). Brevemente relatado. Decido. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em que pese os fundamentos constantes das razões recursais, observa-se, todavia, haver relevante controvérsia quanto à aceitação ou à recusa porventura justificável pelo credor ao imóvel, livre e desembaraçado, oferecido pelo devedor como garantia ao cumprimento provisório de sentença, a demandar maior exame, em caráter exauriente, por ocasião do mérito recursal. Nesse quadro, consigne-se, por oportuno, ser prematura, em sede de cognição superficial, própria deste momento recursal, a pretendida desconstituição da penhora sobre o imóvel, seguida de imediata penhora de valores existentes em contas bancárias no exterior ou de dividendos, uma vez que tal providência demanda uma prévia e profunda análise, como já mencionado, quanto à possibilidade de aceitação do imóvel em questão como garantia da execução, no momento recursal próprio. Consigne-se, ainda, não se vislumbrar iminente urgência ou risco de dano grave a ensejar a imediata desconstituição da garantia e consequente penhora de quantias, de modo que não possa aguardar o julgamento do mérito recursal pelo Colegiado, uma vez que se extrai da declaração de IRPF possuir o executado vultoso patrimônio, em tese, capaz de solver a dívida perseguida. Já no que tange à determinação de manifestação de interesse do credor-agravante quanto à realização de nova avaliação do imóvel, situado em outro Estado (São Paulo), bem como de expedição de termo de caução, tem-se não haver qualquer prejuízo em sobrestar referidas exigências para momento posterior ao julgamento do mérito recursal, após conclusão quanto à manutenção ou não da garantia ofertada, a fim de evitar medidas e gastos que porventura possam se tornar inócuos no caso de provimento do recurso. ANTE O EXPOSTO, defiro parcialmente o pedido de efeito suspensivo ativo/tutela antecipada recursal apenas para sobrestar as diligências atinentes à caução e avaliação do imóvel até o julgamento do mérito recursal. Dê ciência ao Juízo de origem. Dispenso informações. Ao agravado para contrarrazões. Intimem-se. Brasília-DF, 7 de novembro de 2023. ANA CANTARINO Relatora